Tribunal: TCU
Processo: 010.642/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em virtude do não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas de convênio firmado entre o Ministério do Esporte e o Instituto Filhos da Esperança.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Instituto Filhos da Esperança (IFE), da Sra. Marisa Rodrigues da Silva e do Sr. Wagner de Holanda Brasil, ex-presidentes da entidade, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Termo de Convênio Siconv 704498/2009; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Instituto Filhos da Esperança (02.837.202/0001-18), do Sr. Wagner de Holanda Brasil (XXX.275.204-XX) e da Sra. Marisa Rodrigues da Silva (XXX.646.104-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210 e 214, inciso III, do RITCU; 9.2. condenar os responsáveis acima mencionados ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: DATA VALOR 25/3/2010 R$ 70.000,00 9.3. aplicar ao Instituto Filhos da Esperança (02.837.202/0001-18), à Sra. Marisa Rodrigues da Silva (XXX.646.104-XX) e ao Sr. Wagner de Holanda Brasil (XXX.275.204-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.